Tribunal: STF
Processo: ARE 1334823
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC. IMUNIDADE. ISENÇÃO. ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL — REPETIÇÃO DE INDÉBITO — CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS — LEI N° 8.212/91, ART. 22, I, II E III — SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO — NATUREZA JURÍDICA — ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA— LEI N° 2.613/95 — APLICABILIDADE — ATIVIDADE EMPRESARIAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os ‘serviços sociais autônomos’, gênero do qual é espécie o SENAC, são entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração direta ou indireta, e que, assim, não podem ser equiparados à entidades empresariais para fins fiscais. (REsp n. 766.796/RJ — Relator: Ministro Luiz Fux STJ — Primeira Turma — Unânime — D.J. 06/3/2006 — pág. 223.) 2. ‘A Lei n. 2.613/1995 (art. 12 e 13) equipara, para fins fiscais, o patrimônio e a receita de serviços do SESC aos da União, igualdade ficta que a 7ª Turma desta Corte abona (AGTAG n. 2008.01.00.026673-1/PI e AMS n. 1999.38.00.032489-2/MG), até porque o STF (RE n° 235.737/SP) orienta que o SENAC (entidade de idêntica natureza) exerce atividade filantrópica educativa, o que denota ausente qualquer condição empresarial, conclusão que emerge do 'status' de serviço social autônomo.’ (AC n. 2007.33.00.012122-3/BA — Relator: Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral —. TRF/1º Região — Sétima Turma — Unânime — e-DJF1 14/5/2010 pág.301.) 3. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento no sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades assistenciais — SESI, SESC, SENAI E SENAC, seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições. Nesse sentido: STJ, REsp 552.089/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 23/05/2005; AgRg no REsp 1.303.483/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1º Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2015; AgRg no REsp 1.417.601/SE, Rel, Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015; AgRg no AREsp 73.797/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2013; REsp 220.625/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 20/06/2005. 4. Apelação a que se nega provimento” (fl. 2, e-doc. 14)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, a al. c do inc. IV do art. 150, o inc. IV do art. 170 e o § 7º do art. 195 da Constituição da República.
    Salienta que “o benefício fiscal previsto nos artigos 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 não se caracteriza como hipótese de imunidade tributária, haja vista que não se trata de preceito definidor de competência impositiva. O ordenamento constitucional vigente não se coaduna com pretensas imunidades tratadas em leis, ou seja, fora do texto da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 22).
    Assevera que “o comando normativo contido nos artigos 12 e 13 da legislação já citada não pode, ao menos à luz da ordem constitucional vigente, ser enquadrado como norma de isenção. Isso porque, de acordo com a ordem constitucional deflagrada pela Carta de 1988, os atos normativos referentes às isenções devem ser específicos, regulando exclusivamente a matéria” (fl. 6, e-do. 22).
    Sustenta que “os artigos 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, dada a inviabilidade da concepção da benesse referida tanto como imunidade, quanto como isenção; (ii) ainda que tenha havido recepção, tais artigos restaram revogados em 1990, em virtude do artigo 41 do ADCT” (fl. 11, e-doc. 22).
    Ressalta que “a parte autora, para fazer jus ao benefício pleiteado, precisaria ter demonstrado concretamente, nestes autos, que se adéqua aos requisitos dos arts. 1º, 18 e 29 da Lei n.º 12.101/09, ônus do qual não se desincumbiu” (fl. 24, e-doc. 22).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).
    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante sustenta que “não subsiste norma legal que preveja a imunidade da entidade autora, sem que a mesma comprove o cumprimento dos requisitos legais, haja vista a não recepção dos art. 12 e 13 da Lei 2.613/55 pela Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 30).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6.  A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 
    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “De remate, ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento firmado no sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades assistenciais — SESI, SESC, SENAI E SENAC -, seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições” (fl. 4, e-doc. 13).
    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. SESI. Imunidade Tributária. Artigo 195, § 7º. Lei nº 8.212/91. Lei nº 2.613/55. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão atinente ao preenchimento dos requisitos legais para a imunidade tributária. Matéria sem repercussão geral (RE nº 642.442/RS). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 853.009-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.9.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE n. 771.001-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.11.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FUNDAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para fazer jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição da República, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.048.010-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2017).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE. ISENÇÃO. ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.224.663, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.6.2020). 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora